Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. ESTIPULAÇÃO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E GRAVAÇÕES. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prova testemunhal contundente, somada a gravações de conversas entre as partes, mostram-se suficientes para a comprovação de que houve estipulação e adimplemento de alugueis pelo tempo de usufruto do imóvel.

2. A inexistência de contrato escrito impede a presunção de arras, sendo assim, a resolução do contrato verbal impõe o retorno das partes ao status quo ante.

3. Apelação conhecida e desprovida.